Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-20.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002264-20.2019.8.11.0003
EMBARGANTE: PRISCILLA CHAVARELLI DA SILVA
EMBARGADA: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002264-20.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILLA CHAVARELLI DA SILVA - CPF: 691.953.151-87 (EMBARGADO), BRUNA FLORIAN - CPF: 408.612.768-76 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE BOSQUE SALUTTI - CPF: 407.708.498-90 (ADVOGADO), TATIANA FALBO DE SOUZA E SILVA ECCLISSATO - CPF: 264.711.348-35 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0004-00 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), JULIA RIVERETE SOUZA E SILVA - CPF: 438.977.058-69 (ADVOGADO), JULIA RIVERETE SOUZA E SILVA - CPF: 438.977.058-69 (ADVOGADO), PRISCILLA CHAVARELLI DA SILVA - CPF: 691.953.151-87 (EMBARGANTE), TATIANA FALBO DE SOUZA E SILVA ECCLISSATO - CPF: 264.711.348-35 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0004-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002264-20.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:

PRISCILLA CHAVARELLI DA SILVA

EMBARGADA:

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (Id. 167220181) desta Câmara que por unanimidade, negou provimento ao recurso da Unimed Rondonópolis e deu parcial provimento ao recurso da autora, ora embargante, apenas para determinar que a requerida arque integralmente com o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico que lhe assiste, enquanto durar o tratamento da enfermidade, mantendo a sentença nos demais termos.

Em suma, aponta erro material/obscuridade do julgado, alegando que “
não há dúvida, porém, de que o valor da causa deve equivaler ao potencial proveito econômico que o jurisdicionado auferirá por meio da prestação da tutela jurisdicional, que, in casu, equivale, ao montante dispendido pela UNIMED nos 44 (quarenta e quatro) ciclos de medicação realizados até o momento
” (sic).

Assevera que “
a Embargada UNIMED teve inúmeras oportunidades para se manifestar a este respeito e, se absteve de fazê-lo, vindo tratar do assunto apenas quando da sua Apelação”
(sic).

Ao final, defende que “
(i) o pedido foi feito (e reiterado 4 vezes) muito antes da sentença que, diga-se, reconhece seu mérito, e (ii) que tal pedido não foi impugnado pela Embargada até aquele momento, tem-se, por mera questão de coerência e justiça, que seja feita a correção do erro material/obscuridade
“ (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios. (Id. 167927693).

Contrarrazões ofertada pelo embargado, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 168794157).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontado no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) – TRATAMENTO "OFF-LABEL" INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA DEMANDADA DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018).

Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Verificando que o tratamento realizado pela paciente é contínuo, pertinente que o fornecimento medicamentoso seja realizado enquanto perdurar sua enfermidade.

Encontrando-se o feito estabilizado, impossível a retificação do valor da causa. Inteligência do art. 329 do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento ao recurso da Unimed Rondonópolis, e, no parcial provimento ao recurso da autora, ora embargante, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, aonde constatou a impossibilidade de alteração ou retificação do valor da causa, vejamos:

“[...]

De outro lado, no tocante à retificação do valor da causa, tenho que melhor sorte não socorre a autora-recorrente.

Isso porque, da leitura atenta das peças apresentadas, é certo que durante todo o trâmite processual não houve qualquer manifestação, tampouco impugnação do plano demandado, em relação ao valor atribuído a causa pela autora em sua peça de ingresso, ao passo que tal pedido somente foi realizado quando já proferida a sentença, mais especificamente em sede de aclaratórios (Id 154545310), pleito esse que restou afastado quando da sua análise pelo julgador monocrático (Id 154545318).

Ora, é certo que o valor da causa deve constar da petição inicial, podendo o réu apresentar impugnação em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, ou, ainda, alegar incorreção do valor da causa, antes de discutir o mérito, consoante estabelece as seguintes disposições legais.

Cita-se:

“Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

III - incorreção do valor da causa;”

Noutra via, é cediço que o autor pode alterar ou aditar o pedido e a causa de pedir inicial, independente do consentimento do réu, desde que a alteração seja efetivada antes da citação. Após o saneamento do feito, tal conduta somente será admitida com o consentimento do réu, assegurando-lhe o contraditório.

A esse respeito, eis o disposto nas normas cogentes do Código de Processo Civil:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.”

Noutro giro, importante registrar que não me passou despercebida a possibilidade de alteração de ofício do valor da causa caso se entenda que a importância atribuída não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, conforme previsão expressa do art. 292, § 3o do CPC.

Todavia, em obediência ao princípio da segurança jurídica e sob pena de violação do princípio da estabilização da lide, mostra-se incabível a alteração do valor da causa pretendida, devendo ser afastado tal requerimento, para manter o valor da causa fixado pela autora em sua petição inicial.

[...]”

Portanto, evidente o interesse da parte em rediscutir o julgado, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que é indevido na via estreita dos presentes embargos.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023